Tribunal: TJBA
Processo: 8146091-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8146091-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS: ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DA PENA DE 0
6
(
SEIS
) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
FECHADO
, ALÉM DE
600
(
SEISCENTOS
) DIAS-MULTA, CADA UMA NO MENOR VALOR LEGAL.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPROVIMENTO
.
MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUTORIA IGUALMENTE DEMONSTRADA. POLICIAIS QUE, INQUIRIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATARAM TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA, DESCREVENDO A EFETIVA APREENSÃO DE DROGAS. EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS, MÁXIME QUANDO FIRMES E CONVERGENTES, ALÉM DE NÃO EXISTIR INDICATIVO DE ABUSOS NA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA OU INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INCABÍVEL.
RÉU REINCIDENTE CUJA PENA FOI FIXADA NO PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. SÚMULA 269 DO STJ.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8146091-70.2021.8.05.0001
, oriundos da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o Acusado ROGÉRIO OLIVEIRA SANTOS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora